Tribunal: TJMT
Processo: 1011157-12.2021.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1011157-12.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Fornecimento de Água, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (AGRAVANTE), MELLIZA MARQUES CIRONE - CPF: 396.222.448-31 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO DACORSO - CPF: 121.979.878-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULA FAUSTINO CANOLA - CPF: 392.824.968-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MULTA AMBIENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, alínea "a", do Código de Processo Civil.

2. O recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que manteve a validade de multa ambiental aplicada pela SEMA por operação de atividade de esgotamento sanitário sem licenças e lançamento irregular de efluentes. Alegou violação aos arts. 5º, II, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal, sustentando inobservância do devido processo legal no procedimento administrativo sancionatório.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a negativa de seguimento do recurso extraordinário foi adequada, considerando a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa em face da aplicação do Tema 660 da repercussão geral do STF.

III. Razões de decidir

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371 RG/MT (Tema 660), rejeitou a repercussão geral de matéria relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais.

5. A Vice-Presidência aplicou adequadamente a tese firmada no Tema 660/STF, sendo apropriada a negativa de seguimento do recurso extraordinário por ausência de repercussão geral.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. A negativa de seguimento de recurso extraordinário que alega violação ao contraditório e ampla defesa é adequada quando a matéria se enquadra no Tema 660 da repercussão geral do STF, que rejeitou a repercussão geral de questões que dependem de análise prévia de legislação infraconstitucional. 2. A aplicação correta da sistemática de repercussão geral pelo órgão de admissibilidade não comporta reforma quando os fundamentos recursais não demonstram a inadequação da decisão."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, II, LIV e LV, e 37; CPC, art. 1.030, I, "a".

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 748.371 RG/MT, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 06/06/2013; STF, ARE 1.301.145 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/03/2021.

R E L A T Ó R I O

ÓRGÃO ESPECIAL

AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 1011157-12.2021.8.11.0041

AGRAVANTE: ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário
:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário
[Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

A agravante alega inaplicabilidade do Tema 660 do STF, visto que
“
jamais alegou, em seu recurso extraordinário, que “a extinção do feito sem julgamento do mérito e intimação pessoal da pare exequente” seria a evidência de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal – até mesmo porque não retrata a situação ocorrida no caso dos autos.”

E, “
Na verdade, a ofensa aos dispositivos constitucionais – artigos 5º LIV e LV, foi apontada em razão do cerceamento de defesa sofrido pela concessionária agravante, e da instauração incorreta do procedimento administrativo sancionatório
” (id. 297693380).

Recurso tempestivo, conforme certidão de id. 297914394.

Contrarrazões (id. 07987390).

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O TO

DESEMBARGADORA

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

Egrégio Plenário:

Como relatado, trata-se
de Agravo Interno interposto por
ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A.
, contra decisão da Vice-Presidência que
negou seguimento
ao Recurso Extraordinário
[Capítulo I], com fundamento no art. 1.030, I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil.

Em resumo, o agravante interpôs Recurso Extraordinário,
com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão constante do id. 242633196. Alegou violação ao disposto nos arts. 5º, II, LIV e LV, e 37 da Constituição Federal.

Todavia, a agravante interpôs Recurso Extraordinário e sustentou
ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa ante a inobservância da
necessidade de intimação pessoal do exequente,
questão que segundo ela, não está abarcada pela repercussão geral à luz do Tema 660 do STF.

Por oportuno, transcrevo trecho da decisão agravada por entender que os argumentos e fundamentos lançados nas razões recursais não bastam para alterá-la:

“
Capítulo 1 – Da sistemática de repercussão geral.

A aventada contrariedade ao art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, está amparada na assertiva de que
“a decisão que extinguiu o feito sem julgamento de mérito com fundamento no art. 485, III, do CPC/2015, sem observar a necessidade de intimação pessoal da parte exequente, viola diretamente os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal”.

No entanto, no julgamento do
Leading Case
ARE 748371 RG/MT (Tema 660) o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral dessa matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:

“Alegação de cerceamento do direito de defesa.
Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral
”. (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).

Denota-se, portanto, que no presente caso, por se tratar de suposta inobservância do princípio do contraditório e do devido processo legal, seria necessário o reexame de legislação infraconstitucional para se apurar eventual ofensa ao artigo 5º, LIV e LV, da CF, nos termos do Tema 660.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 2. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta CORTE. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”. (ARE 1301145 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021).

Diante desse quadro, é o caso de se
negar seguimento
ao recurso extraordinário com fundamento no artigo 1.030, I, “a”, primeira parte, do CPC.
”

Nesse contexto,
o acórdão está suficientemente fundamentado, o que
d
enota-se que a Vice-Presidência aplicou de forma adequada a tese prevista no
Tema 660/STF
,
sendo o caso de se manter a negativa de seguimento do Recurso Especial, por ordem do art. 1.030, I, “a”, do CPC.

Portanto, os fundamentos apresentados pela agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada no ponto em questão, não demonstram sua impropriedade e nem apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

Antes o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2025